Tribunal: TCU
Processo: 027.161/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6763/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e submetidos a este Tribunal para fins de registro; Considerando que o Tribunal proferiu o Acórdão 1827/2025-TCU-Segunda Câmara (peça 13), de minha relatoria, mediante o qual foram considerados legais os atos de pensão constantes destes autos, salvo o ato instituído pelo Sr. Luiz Carlos Machado Nunes (peça 5), em relação ao qual determinou a realização de diligência junto à unidade jurisdicionada, para que esclarecesse a inclusão, no cálculo dos proventos da pensão, da parcela "quintos/décimos" cumulativamente com a "opção de função", em desacordo com o que dispunha o § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando, então, que se aprecia nesta oportunidade o ato de pensão civil em benefício da Sra. Rosane da Silva Lopes (ex-companheira) e do Sr. Gustavo Lopes Machado Nunes (filho, que não recebe mais a pensão, por ter atingido a maioridade); Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a percepção da vantagem "opção", derivada do art. 193 da Lei 8.112/1990, cumulativamente com a incorporação de "quintos", derivados do exercício das funções comissionadas nos períodos de 20/1/1969 a 30/9/1973 e 19/10/1973 a 31/7/1977; Considerando que o Tribunal assentou o entendimento de que os servidores que tivessem satisfeito os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995 poderiam acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a jurisprudência desta Corte interpretava que o ato de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de pensão civil por ele instituído, embora tivessem correlação, eram atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tivesse sido analisada na aposentadoria, apreciada pela legalidade, poderia ser reavaliada no ato de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando, entretanto, que recentemente essa orientação jurisprudencial foi superada mediante o Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário (rel. Min. Antônio Anastasia), restando assentado que: "o exame de legalidade, para fins de registro, do ato de pensão não pode ultrapassar seus limites objetivos para reanalisar a estrutura de proventos do ato de aposentadoria do instituidor já registrado pela Corte de Contas há mais de cinco anos", podendo ser citado ainda, nessa linha, o Acórdão 4834/2025-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Jorge de Oliveira); Considerando que a nova orientação teve por base diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal que cassaram ou suspenderam a eficácia de decisões desta Corte de Contas lastreadas no antigo entendimento, a exemplo do MS 39976 MC-Ref/DF (rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe. 06/12/2024); MS 38.086-AgR (rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe. 11/11/2021) e MS 37744 AgR (rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 8/3/2024); Considerando, contudo, que, em pesquisa às bases de dados (Sisac e e-Pessoal), não foi identificado ato de aposentadoria do ex-servidor submetido ao Tribunal, ou seja, em nenhum momento anterior, o TCU examinou o mérito da acumulação das vantagens "quintos/décimos" e "opção de função" por parte do Sr. Luiz Carlos Machado Nunes, não a tendo chancelado explicitamente, pelo registro, ou implicitamente, na sistemática de "registro tácito" pelo decurso de mais de cinco anos; Considerando que o pagamento cumulativo da vantagem "opção" de função com os "quintos" é situação expressamente vedada pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorrem do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando que o Sr. Gustavo Lopes Machado Nunes não recebe mais a pensão, por ter atingido a maioridade; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé dos interessados; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em negar o registro do ato de concessão de pensão civil instituído pelo Sr. Luiz Carlos Machado Nunes, em favor da Sra. Rosane da Silva Lopes (ex-companheira) e do Sr. Gustavo Lopes Machado Nunes (filho, que não recebe mais a pensão, por ter atingido a maioridade), sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.161/2024-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gustavo Lopes Machado Nunes (XXX.067.360-XX) e Rosane da Silva Lopes (XXX.063.920-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Rosane da Silva Lopes: 1.7.1.2.1. convocando-a para optar entre uma das duas vantagens cuja acumulação foi impugnada ("quintos/décimos" ou "opção de função"), suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; e 1.7.1.2.2. alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão civil em favor das Sra. Rosane da Silva Lopes, livre da irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.